Tribunal: TJDFT
Processo: 0735595-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735595-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVING SUPERQUADRA PARK SUL AGRAVADA: RSA SENSORES , CONTROLES, VÁLVULAS , ATUADORES E EQUIPAMENTOS LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Living Superquadra Park Sul contra decisão da Vara Cível do Guará, que indeferiu a tutela provisória de urgência formulada para suspender/cancelar o protesto advindo de contrato firmado entre as partes (ID no 63295983). 2. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO